Tribunal: TJPA
Processo: 0008768-26.2018.8.14.0063
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008768-26.2018.8.14.0063

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE VIGIA DE NAZARÉ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIGIA, JORGE LUIS SIQUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16266656) proferida por este Relator, por meio da qual conheci da remessa necessária para confirmar a sentença em todos os seus termos, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela, movida por
JORGE LUIS SIQUEIRA DA SILVA
.

Irresignado, o Agravante suscita, em síntese, o seguinte ponto:

1.

“DA APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 136/2012 E DO PRINCÍPIO DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DA NÃO COMPROVAÇÃO DE NOVA HABILITAÇÃO QUANDO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.” O Agravante tenta convencer este Juízo de sua desobrigação no pagamento do retroativo da progressão funcional do Agravado, vez que “não houve requerimento administrativo acompanhado da comprovação da nova habilitação.”

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. nº17490556).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do presente recurso de Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que tange ao fundamento do Agravante de que não houve requerimento administrativo acompanhado da comprovação da nova habilitação, logo o ente municipal estaria desincumbido do pagamento do retroativo referente a progressão funcional do Agravado, consoante Lei Municipal nº 136/2012, arts. 23, II, 5, 1º e 2º.

Explico!

Em síntese, o Agravante informou ser fundamental à progressão de nível que o solicitante apresentasse comprovante de sua habilitação em programa de pós-graduação autorizada ou reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou por tratados internacionais confirmados pelo Brasil, quando do requerimento administrativo.

Assim, empenha-se em convencer este Juízo que o documento faltante do procedimento administrativo nº 065/2016, fls. 20, acostado aos autos do processo em epígrafe, seria o de prova da nova habilitação do Agravado, e, que, por conta disso houve o indeferimento de sua progressão.

Dessa forma, cumpre destacar que a discussão da presente lide se concentra em saber se o Agravado possui ou não o direito à progressão embasada no Art. 10, §1º, inciso III da Lei Municipal nº 136/2012 (dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores em educação pública da rede municipal de ensino de vigia de nazaré, bem como sua gestão e dá outras providências. (PCCR)).

Esse dispositivo estabelece os níveis de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de professor (§1º). Assim também, no inciso III do art. telado, leciona o seguinte:

Art. 10º. O cargo Único de Professor, do Quadro de Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Vigia de Nazaré será distribuído na Carreira em Níveis aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação em Classes.

§1º. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor, assim considerada:

I – NÍVEL I: formação em curso de nível médio, na modalidade normal;

II – NÍVEL II: formação em curso de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

III – NÍVEL III
: formação em nível superior em curso, de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Levando-se em consideração a legislação municipal supra é imprescindível salientar que o Agravado demonstra preencher os requisitos à concessão da progressão ao qual pleiteou, pois somando-se a isso, e ao contrário do que o Agravante tenta inferir, o Agravado comprova documentalmente sua
portaria de nomeação em cargo público; escolaridade em nível superior; pós-graduação no Curso de especialização em Educação do Campo, Agricultura Familiar e Currículo, por meio de Certificado de conclusão de curso e do histórico escolar, demonstrando tratar-se de curso composto por 420 horas (Id nº 5242792 – fls. 13 a 17
), reunidos junto com os protocolos de pedido de progressão de nível, sendo o primeiro datado de 29.03.2017 (Id nº 5242792 – fls. 18 a 19).

Desta feita, sobre essa questão de progressão funcional essa Corte já se manifestou da seguinte forma:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DO CARGO DE PROFESSOR NÍVEL II PARA PROFESSOR NÍVEL III. PRE-REQUISITOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL ASSEGURADOS
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO SERVIDOR À SUA PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA O CARGO DE PROFESSOR NÍVEL III. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0004027-82.2016.8.14.0007 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. CONFIGURADA OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - A inicial narra que a parte autora é servidora pública efetiva do Município de Quatipuru e que faz jus a progressão vertical instituída pela Lei Municipal nº 107/2006.

2 – O art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor público efetivo terá direito a progressão funcional de um nível para outro, da mesma categoria que pertencer, sempre que completar o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício, sendo devido o acréscimo pecuniário correspondente a sua elevação funcional.

3 - No caso, tendo a parte autora cumprido o interstício exigido por lei para a progressão funcional, a Administração não pode se valer da sua inércia sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4 – Sentença confirmada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800129-92.2022.8.14.0144 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023).

Nesse mesmo sentido também compreende o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO SUBJETIVO A PROMOÇÃO/PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DATA EM QUE PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS ATÉ A DATA EM QUE O SERVIDOR FOI DEVIDAMENTE PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Conforme já disposto no decisum combatido, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "No tocante ao mérito da lide propriamente dito,
(1)

o direito subjetivo à progressão funcional surge com a implementação dos requisitos legais, pelo que os respectivos efeitos financeiros devem retroagir a essa data, sob pena ofensa ao direito adquirido do servidor (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal)
; (2) a homologação de sua avaliação é ato puramente declaratório, que confirma direito preexistente; (3) os efeitos financeiros da progressão ou promoção funcional estão atrelados ao cumprimento dos requisitos legais pelo servidor, independentemente da data de sua verificação pela Administração ou publicação da respectiva portaria, e (4) essa data pode coincidir ou não com a da formulação do pedido administrativo." 2. Com efeito, a posição firmada no aresto combatido não destoa da jurisprudência dominante do STJ no sentido de que os efeitos financeiros do direito subjetivo à promoção/progressão funcional devem vigorar a partir da data em que preenchidos todos os requisitos legais até a data em que o servidor foi devidamente promovido pela Administração Pública. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1903985 RS 2020/0287778-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

Dessa forma, seguindo os entendimentos acima, bem como pelas provas juntadas aos autos do processo em epígrafe, é cristalino o direito do Agravado à progressão do nível II para o nível III, tal como ao recebimento dos valores retroativos, a contar do dia 29.03.2017, com os devidos juros e correção monetária.

Por todo o exposto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/05/2024